Tribunal: TJMT
Processo: 1032533-41.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032533-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO - CPF: 030.587.668-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. ÁREA DE USO CONSOLIDADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO AMBIENTAL CONCRETO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve liminar deferida em mandado de segurança, a qual suspendeu embargo ambiental e determinou a retirada do nome do impetrante da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, sob fundamento de incompatibilidade entre o ato restritivo e manifestação técnica administrativa posterior que reconhece a área como de uso consolidado.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (iii) determinar se a presunção de legitimidade do ato administrativo impede a concessão da tutela; (iv) verificar se há risco ambiental apto a justificar a revogação da liminar.

III. Razões de decidir

3.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da decisão agravada, o que permite o exame do mérito.

4.

A via mandamental é adequada quando há prova pré-constituída suficiente, consistente em manifestação técnica oficial da própria Administração que reconhece a área como de uso consolidado.

5.

A existência de Despacho técnico da SEMA/MT e de Autorização Provisória de Funcionamento Rural reforça a plausibilidade do direito invocado e reduz a necessidade de dilação probatória.

6.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova idônea em sentido contrário, especialmente quando oriunda do próprio órgão público.

7.

O controle jurisdicional exercido limita-se à legalidade e coerência do ato administrativo, de sorte que, no caso, não configura indevida ingerência no mérito técnico ambiental.

8.

A ausência de demonstração concreta de risco ambiental grave e iminente impede a revogação da liminar, sobretudo diante do risco inverso de prejuízos econômicos decorrentes da manutenção do embargo.

9.

O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a revelar baixa densidade impugnativa.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é cabível quando a ilegalidade do ato administrativo pode ser aferida por prova pré-constituída, inclusive oriunda da própria Administração.

2.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por elementos técnicos oficiais em sentido contrário.

3.

O Poder Judiciário deve suspender ato administrativo ambiental em sede liminar quando houver incoerência entre o ato restritivo e a base técnica oficial, sem violar a separação de poderes.

4.

A revogação de tutela de urgência reclama demonstração concreta de risco ambiental, insuficientes, para esse fim, as alegações de caráter genérico.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado e, em consequência, preservou a liminar deferida no mandado de segurança originário, por meio da qual foram suspensos os efeitos dos atos administrativos ambientais impugnados, com manutenção, portanto, da retirada do nome do impetrante da lista de áreas embargadas mantida pela SEMA/MT.

Nas razões recursais, o ente estatal insiste, em essência, na inadequação da via mandamental, sob o argumento de que a controvérsia exigiria dilação probatória para apuração da natureza da área; sustenta a inexistência de direito líquido e certo; invoca a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; alega indevida interferência do Poder Judiciário em matéria técnica ambiental; e afirma risco de ofensa ao meio ambiente decorrente da manutenção da tutela liminar.

Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar deferida pelo juízo de origem.

Contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal não merece acolhimento. Embora se verifique que o agravante, em diversos trechos, reproduz argumentos já deduzidos em momento anterior, não se pode afirmar que deixou de impugnar, ainda que de forma sucinta e reiterativa, os fundamentos da decisão agravada.

O agravo interno expõe inconformismo específico quanto à adequação da via mandamental, à suficiência da prova pré-constituída, à relativização da presunção de legitimidade dos atos administrativos e à presença de risco ambiental, temas que constituem, precisamente, os eixos estruturantes do decisum recorrido, o que evidencia a existência de correlação mínima entre as razões recursais e a motivação adotada.

Nessa perspectiva, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à jurisdição, deve-se afastar a alegada deficiência de dialeticidade, reservando-se eventual fragilidade argumentativa ao exame de mérito do recurso, e não ao seu juízo de admissibilidade.

Quanto ao mérito, a controvérsia submetida a julgamento tem origem em mandado de segurança impetrado por particular em face de atos administrativos praticados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, consubstanciados na imposição de embargo ambiental incidente sobre área rural localizada no Município de Querência/MT, supostamente decorrente do descumprimento de obrigações vinculadas ao Termo n.º 0131G/2016.

Sustentou o impetrante, em síntese, que a manutenção do embargo se mostraria ilegal e desarrazoada, porquanto fundada em premissas fáticas que não mais subsistiriam, especialmente diante de manifestação técnica posterior da própria Administração Ambiental, consubstanciada no Despacho n.º 51.918/2025/CCRA/SEMA, segundo a qual os polígonos objeto da restrição encontram-se integralmente inseridos em área classificada como de uso consolidado, circunstância que, aliada à existência de Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF válida, evidenciaria a incompatibilidade entre o ato restritivo e a base técnica oficial do órgão ambiental.

À vista desses elementos, foi deferida, na origem, medida liminar para suspender os efeitos do embargo e determinar a retirada do nome do impetrante da lista de áreas embargadas mantida pela SEMA/MT.

Contra essa decisão, o ente estatal interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática, sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, a documentação técnica produzida pela própria Administração revelava plausibilidade jurídica suficiente para a manutenção da tutela de urgência.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso manejou o presente agravo interno, por meio do qual busca a reforma da decisão monocrática, a reiterar as alegações de inadequação da via mandamental, de inexistência de direito líquido e certo, de presunção de legitimidade dos atos administrativos e de risco de dano ambiental decorrente da suspensão do embargo.

Cumpre assinalar, desde logo, que o agravo interno, embora formalmente admissível, não traz fundamentação apta a desconstituir os pilares jurídicos da decisão impugnada. Isso porque a decisão agravada não se apoiou em formulações abstratas ou em mera valoração discricionária do acervo documental, mas em elementos técnicos concretos, consistentes em manifestação oficial da própria autoridade ambiental, segundo a qual os polígonos atingidos pelos embargos encontram-se integralmente inseridos na Base de Uso Consolidado do Estado de Mato Grosso.

A insurgência estatal, contudo, limita-se, em larga medida, a reiterar afirmações genéricas sobre necessidade de perícia, presunção de legitimidade e proteção ambiental, sem infirmar, de modo efetivo, a razão decisória central segundo a qual a prova já produzida pela própria Administração se mostrava suficiente, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, para afastar a premissa fática que sustentava a manutenção imediata do embargo.

Nessa perspectiva, o agravo interno revela baixa densidade impugnativa, pois reproduz argumentos já enfrentados, sem demonstrar, com objetividade, o desacerto jurídico da decisão agravada.

Ainda que assim não fosse, o mérito recursal igualmente não favorece o agravante. A controvérsia devolvida a esta instância não diz respeito, por ora, à definição exauriente acerca da validade definitiva dos autos de infração e dos termos de embargo, mas apenas à correção da decisão que, em sede de agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência anteriormente deferida no mandado de segurança. Em outras palavras, o exame deve permanecer adstrito à verificação da plausibilidade jurídica da tese deduzida pelo impetrante e da presença, ou não, de risco concreto apto a justificar a reversão da medida liminar. E, sob esse enfoque estrito, não se identifica elemento novo ou relevante que autorize a modificação do entendimento já firmado.

A alegação de inadequação da via mandamental, fundada na suposta imprescindibilidade de dilação probatória, não se sustenta. A decisão agravada registrou a existência de prova pré-constituída idônea, consistente no Despacho n.º 51.918/2025/CCRA/SEMA, produzido pela própria Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural da SEMA/MT, o qual reconhece expressamente que os polígonos correspondentes aos termos de embargo estão integralmente inseridos na Base de Uso Consolidado. Não se trata, portanto, de documento unilateral produzido pela parte interessada, nem de parecer particular sujeito a controvérsia técnica aberta, mas de manifestação administrativa oficial, fundada em base geoespacial do próprio órgão ambiental.

Soma-se a isso o registro de que a Fazenda Big detém Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF, emitida pela própria SEMA/MT para área incidente sobre base de referência de uso consolidado, circunstância que reforça, de forma objetiva, a plausibilidade da tese deduzida no
writ
. Em contexto como esse, a necessidade de prova pericial perde densidade, pois o núcleo fático essencial da controvérsia já se encontra documentalmente delimitado por elementos oficiais bastante expressivos.

Não há, pois, como acolher a premissa de que a via do mandado de segurança seria, desde logo, imprópria. A jurisprudência e a própria dogmática processual admitem a impetração quando a ilegalidade ou abusividade do ato puder ser aferida a partir de prova documental pré-constituída, a dispensar instrução probatória ampla. Foi exatamente essa a compreensão adotada na decisão agravada: se a própria Administração, por seu setor técnico competente, reconhece a inserção da área embargada em polígono de uso consolidado, a aferição da plausibilidade do direito invocado não reclama, necessariamente, produção probatória complementar para o simples exame da tutela de urgência. O que existe, ao menos nesta etapa processual, é séria dissonância entre o embargo administrativo mantido e a base técnica oficial que deveria sustentá-lo, situação suficiente para legitimar o controle jurisdicional em sede mandamental.

Também não prospera a invocação da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos como obstáculo absoluto à tutela deferida. É elementar, no regime jurídico-administrativo, que essa presunção possui natureza relativa, a ceder diante de prova idônea em sentido contrário, sobretudo quando essa prova emana do próprio Poder Público. E é justamente essa a singularidade do caso: a premissa fática que embasou a restrição ambiental foi enfraquecida por manifestação técnica da própria SEMA/MT, a indicar que os polígonos embargados estão integralmente inseridos em área de uso consolidado.

Nesse cenário, a preservação acrítica do embargo, a pretexto de prestigiar a presunção de legitimidade, equivaleria a blindar o ato administrativo contra o controle de coerência interna e de legalidade material, o que não se compatibiliza nem com o art. 37,
caput
, da Constituição, nem com o dever de motivação que rege a atuação administrativa, inclusive em matéria ambiental.

Igualmente improcede a assertiva de que a decisão agravada importaria ingerência indevida do Judiciário no mérito administrativo ambiental. A intervenção jurisdicional, na espécie, não substitui a Administração na formulação de juízos de conveniência e oportunidade, nem redefine critérios técnicos originários do poder de polícia ambiental. O que se exerce é controle de legalidade, racionalidade e coerência do ato administrativo, em face dos próprios dados oficiais produzidos pelo órgão ambiental. Quando o embargo subsiste em aparente contradição com manifestação técnica administrativa que reconhece o enquadramento da área como uso consolidado, o controle judicial deixa de ser opção para se tornar decorrência natural da cláusula da inafastabilidade da jurisdição. O Judiciário, nesse quadro, apenas impede que o poder de polícia seja exercido, provisoriamente, em desconformidade com a base técnica que lhe serve de suporte, sem impedir futura revisão administrativa ou renovada fiscalização, caso surjam novos elementos concretos.

Por sua vez, a tese recursal atinente ao risco de dano ambiental também não abala a conclusão adotada. A decisão agravada expressamente consignou que a suspensão liminar do embargo não importa desconstituição definitiva do ato administrativo, tampouco impede a continuidade da atuação fiscalizatória da Administração. O que se resguarda, nesta quadra inicial, é o exercício regular de atividade econômica desenvolvida em área que, segundo os elementos oficiais até aqui produzidos, já se encontra reconhecida administrativamente como consolidada.

De outra parte, o agravante não apresentou demonstração concreta, atual e tecnicamente individualizada de perigo ambiental grave e iminente decorrente da manutenção da liminar. A simples invocação genérica da tutela do meio ambiente, embora revele preocupação constitucionalmente legítima, não basta, por si só, para revogar medida de urgência amparada em documento técnico oficial da própria SEMA/MT e em autorização administrativa correlata. Ao reverso, a manutenção do embargo, nestas circunstâncias, projeta
periculum in mora
inverso, diante dos prejuízos econômicos e sociais decorrentes da paralisação de atividade rural exercida em área reconhecida, em cognição sumária, como de uso consolidado. A ponderação entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais à propriedade, à segurança jurídica e ao exercício de atividade econômica lícita recomenda, aqui, solução de equilíbrio, consistente na preservação da liminar até apreciação exauriente do mérito da impetração.

Assim, a decisão monocrática agravada enfrentou, de modo suficiente e coerente, todos os eixos argumentativos relevantes: delimitou corretamente o objeto da controvérsia recursal; reconheceu a força persuasiva qualificada do Despacho n.º 51.918/2025/CCRA/SEMA e da APF emitida pela própria SEMA/MT; explicitou o caráter relativo da presunção de legitimidade do ato administrativo; esclareceu que o controle judicial, no caso, permanece no plano da legalidade; e destacou a inexistência de demonstração de risco ambiental atual, grave e concreto capaz de justificar a restauração imediata do embargo. Não há, assim, vício de fundamentação, erro de premissa ou circunstância nova que recomende a reforma pretendida pelo agravante.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026